Tribunal: TJDFT
Processo: 0724620-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGADO IMPROCEDENTE. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. REGRA DO ART. 1.012, § 1o, III, CPC. INCIDÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. NÃO FORMULADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de prosseguimento do feito executivo, ante o julgamento improcedente dos embargos à execução.
2. A regra de atribuição de efeito suspensivo automático do recurso de apelação é excepcionada pela previsão contida no artigo 1.012, § 1o, inciso III, do CPC, segundo o qual a sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. 2.1. Diante desse cenário, a interposição do recurso de apelação, de regra, não impede o prosseguimento do processo executivo na origem, a não ser que lhe seja atribuído efeito suspensivo a pedido do recorrente (art. 1.012, § 4o, CPC). 2.2. Em que pese o efeito suspensivo atribuído na fase postulatória dos embargos à execução, a demanda foi julgada improcedente e não há pedido de concessão de efeito suspensivo no recurso. 2.3. Desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado do referido acórdão para que a execução prossiga, visto que a interposição de recurso de apelação, no caso, não tem o condão de suspender o feito executivo.
3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.